Tribunal: TJPA
Processo: 0003766-98.2014.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003766-98.2014.8.14.0036

APELANTE: ODIELSON DO ROSARIO FREITAS

ADVOGADO DATIVO: SILAS DE CARVALHO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – PLEITO PARCIALMENTE PROVIDO.

Após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP com relação ao crime de roubo, verifica-se que houve a necessidade de correção do vetor judicial (conduta social). Feitas as considerações, na primeira fase da dosimetria, afasto a análise negativa da conduta social e fixo a reprimenda-base em 06 (seis) anos de reclusão e 80 dias-multa. Na segunda fase, não incidiu agravantes, nem circunstâncias atenuantes. Na terceira fase da dosimetria, ausência da causa de diminuição, porém, verifico a existência das causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, II razão pela qual aumento em 1/3, tornando-a definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 116 dias-multa em regime fechado.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ODIELSON DO ROSARIO FREITAS
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da Vara da Comarca de Oeiras do Pará, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, II do CPB.

Consta na denúncia que o acusado, agindo em comunhão de desígnios com o nacional “Pastorzinho”, no dia 23 de outubro de 2014, por volta das 10h00, estaria tentando desparafusar o motor de embarcação tipo “casco”, da vítima Sara Ferreira Barbosa, que estava marrada as margens do igarapé “laranjalzinho”.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I do CPB, a pena de 09 (nove) anos 04, (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 150 dias-multa.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela redução da pena-base em seu mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

A revisão.

É o relatório para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

DOSIMETRIA DA PENA-BASE EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO.

Requer, o Apelante que seja refeita a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do acusado para o mínimo legal.

Observa-se que magistrado sopesou como circunstâncias judiciais desfavoráveis a culpabilidade, conduta social e consequências do crime, aplicando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Na 2ª fase, não incidiu agravantes, nem circunstâncias atenuantes.

Na 3ª fase, ausência da causa de diminuição, porém, verificou a existência das causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, II razão pela qual aumentou por 1/3, tornando-a definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 150 dias-multa.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença (ID. Num. 4890494 fls. 133/140), especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, conduta social e consequências do crime, vejamos:

“(...) A
culpabilidade
é exacerbada, pois o acusado que era conhecido da vítima, guardando inclusive relação de parentesco com a vítima. O réu não é portador de
maus antecedentes
. Nada nos autos desabona a sua
personalidade
, contudo sua
conduta social
se mostra deveras reprovável, tendo o Réu extensa lista de procedimentos criminais instaurados contra si, consoante certidão de fls. 38/40, faz crer este juízo que o acusado tem sua vida voltada para o crime. Quanto as
consequências do crime
, merecem maior rigorosidade, considerando que as embarcações são meios de transportes na região, e o bem subtraído não foi recuperado. As
circunstâncias
não envolvem maior debilidade ao tipo, não havendo razões para maior punição estatal. Os
motivos
são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de
comportamento da vítima
.

Pelas circunstâncias acima, fixo a pena-base de 07 (sete) anos de reclusão pelo delito praticado (...)”

De início, consoante orientação já sedimentada no STJ, inquéritos policiais ou ações penais em andamento e condenações sem certificação do trânsito em julgado, não podem ser levados à consideração de maus antecedentes, má conduta social ou má personalidade para a elevação da pena-base, em obediência ao princípio da presunção de não culpabilidade, exegese da Súmula 444 do STJ.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, através da edição da Súmula nº444, sedimentou o entendimento da impossibilidade de utilizarem-se ações penais, sem trânsito em julgado, como agravantes pela personalidade desabonadora, vejamos:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

Feitas tais considerações, na primeira fase da dosimetria, afasto a análise negativa da conduta social e fixo a reprimenda-base em 06 (seis) anos de reclusão e 80 dias-multa.

Na segunda fase, não incidiu agravantes, nem circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria, ausência da causa de diminuição, porém, verifico a existência das causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, II razão pela qual aumento por 1/3, tornando-a definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 116 dias-multa.

Em consequência do
quantum
definitivo da pena conservo o cumprimento da reprimenda no regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2°, alínea "a" do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e
dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena em 08 (oito) anos de reclusão e 116 dias-multa,
mantendo-se a decisão inalterada em todos os demais termos.

É como voto.

Belém, 03/08/2022